Tribunal: TJMT
Processo: 0002810-45.2017.8.11.0009
Relator(a): RONDON BASSIL DOWER FILHO
Órgão julgador: RONDON BASSIL DOWER FILHO
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-05-19
Data de publicação: 2021-05-26

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0002810-45.2017.8.11.0009
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Crimes de Trânsito, Desobediência]
Relator:
Des(a).
RONDON BASSIL DOWER FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO ESTADUAL - CNPJ: 03.983.541/0001-75 (APELANTE), CLAUDIANO DA SILVA - CPF: 031.145.141-11 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL. DESOBEDIÊNCIA (ART. 330 DO CP) SENTENÇA ABSOLUTÓRIA.
INCONFORMISMO DO MINISTÉRIO PÚBLICO
. CONDENAÇÃO. PROCEDÊNCIA. DESCUMPRIMENTO DE ORDEM DE PARADA EMITIDA POR POLICIAIS MILITARES NO EXERCÍCIO DE PATRULHAMENTO OSTENSIVO. CONDUTA TÍPICA. RECURSO
PROVIDO
EM
SINTONIA
COM O PARECER.

1.

Aquele que deixa de cumprir ordem de parada feita por autoridade de trânsito, seus agentes ou outros agentes públicos encarregados de fiscalizar as normas de trânsito está sujeito à sanção específica do art. 195 do CTB, sendo defeso, dado o caráter subsidiário da norma incriminadora, responsabilizá-lo na seara criminal (art. 330 do CP).

2.

Se
o comando
de parada, todavia, é feito por policiais militares que realizam patrulhamento ostensivo,

destinado à prevenção e repressão de delitos (art. 144, § 5º, da CF), descabe falar-se em atipicidade da conduta, sendo de rigor a condenação nas sanções do crime de Desobediência (art. 330 do CP).

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara,

Claudiano da Silva
foi
condenado
à pena de 1 ano e 1 mês de detenção em regime aberto (substituída por duas sanções restritivas de direitos), ao pagamento de 10 dias-multa e à proibição ou suspensão de obter permissão ou habilitação para dirigir veículo automotor pelo prazo de seis meses, por ter praticado os delitos de
Embriaguez ao Volante
e
Direção Perigosa
(art. 306 e art. 311, ambos do CTB).

Em contrapartida, ele foi
absolvido
quanto ao crime de
Desobediência
(art. 330 do CP).

Já nesta instância, o
Ministério Público
sustenta: “e
m que pese o MM. Juízo
a quo
tenha absolvido o apelado ao argumento de que os Policiais Militares estavam ‘fazendo as vezes de agentes fiscalizadores do trânsito’ (trecho da r. sentença as fls. 101/105 vº), não se extrai tal contexto dos autos, notadamente porque, conforme depoimentos colhidos em Juízo e na Delegacia de Polícia, os Policiais narraram que faziam rondas ostensivas, oportunidade em que se depararam com o apelado conduzindo sua motocicleta com pessoa na garupa sem capacete, realizando, por conseguinte, sua abordagem”.

Assim, por reputar
típica
a conduta atribuída ao acusado, busca sua
condenação

nas sanções do crime de
Desobediência
(art. 330 do CP) (ID 72244466 e 72244467).

Contrarrazões pelo
desprovimento
do apelo (ID 72244473).

Por sua vez, a ilustrada Procuradoria-Geral de Justiça opinou pelo
provimento
do recurso (ID 75653483),
conforme respectivo sumário que segue em livre transcrição:

Apelação criminal. Embriaguez ao volante e desobediência. Ação penal julgada parcialmente procedente. Irresignação ministerial quanto à absolvição em relação ao crime de desobediência. Procedência. Contexto fático que diferencia o crime de desobediência da infração administrativa prevista no CTB.
Prova de que a ordem de parada foi proveniente de funcionários públicos (Policiais Militares) que não atuavam como agentes de trânsito.
Parecer pelo provimento do recurso ministerial, para que o réu também seja condenado em relação ao crime previsto no artigo 330 do Código Penal.

É o relatório.

À douta revisão.

Cuiabá, 20 de abril de 2021.

Rondon Bassil Dower Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/05/2021